Tribunal: TJSP
Processo: 2146669-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arrematação de imóvel. Comprovação do pagamento da comissão do leiloeiro. Pedido de levantamento do produto da arrematação pelo Exequente. Decisão agravada que indefere o levantamento até a manifestação da Fazenda Municipal. Manutenção. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer o pagamento da comissão do leiloeiro.